Tribunal: TJES
Processo: 0029103-84.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029103-84.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 15 E ARTIGO 16, §1°, INCISO IV, AMBOS DA LEI N° 10.826/03 - ARTIGO 180, §6°, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO NA FORMA DO ARTIGO 69 D0 CPB -APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 15 DA LEI 10.826/03 - NÃO CABIMENTO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO OCORRÊNCIA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 180, §6°, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito previsto no delito no artigo 15 da Lei 10.826/03, tendo em vista que trata-se de crimes autônomos e independentes entre si. 2. Impossibilidade de absolvição no que diz respeito ao delito 180, §6° do CPB, tendo em vista a farta documentação dos autos infere-se que o apelante praticou os fatos a eles imputados, sendo a pena imposta ao apelante adequada e proporcional, devidamente fundamentada, de forma idônea, não carecendo de reparos. 3. Não cabimento de aplicação de pena-base em patamar mínimo legal com relação ao artigo 180, §6°, do CPB, isto porque tendo em vista que existe circunstância judicial negativa, mesmo que de apenas uma, tal fato enseja que a pena-base seja estabelecida acima do mínimo legal, desde que devidamente justificada como no caso presente. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029103-84.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia, 21 de novembro de 2019, por volta das 21h44min, na Av. Ana Merotto Stefanon, na rotatória do cruzamento com a Rua Piracicaba, bairro Jardim Marilândia, município de Vila Velha/ES, o, denunciado WILLIAN SOUZA DOS SANTOS, utilizando arma de fogo REVÓLVER, marca TAURUS, calibre .38 Special, com número de série raspado, efetuou disparos em via pública, sendo que após a tentativa de abordagem policial em razão da prática de tais fatos, teria o mesmo empreendido fuga em uma motocicleta, durante a qual teria ele conduzido referido veículo de forma imprudente, negligente e com total imperícia, haja vista que teria empregado velocidade incompatível com a segurança das vias em que transitou, sendo que posteriormente, foi apreendido em poder do mesmo, 1 (um) celular de propriedade do Governo Federal, com as iniciais, do 'IBGE, IMEI 359737078486325, o qual era produto de roubo, conforme BUs n° 40553192 e 40575409; acostados às fls. 21/25, bem como a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), conforme, consta no BU n° 40950277 de fls. 08/12.

Consta do procedimento persecutório em anexo, que no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pela Décima Avenida, localizada no bairro Jardim Marilândia, município de Vila Velha/ES, oportunidade em que ouviram disparos, de arma de fogo, momento em que foram em direção ao referido local; oportunidade em avistaram a motocicleta, marca HONDA; modelo CG 150 TITAN KS, de cor PRETA, placa MQE 8C93, a qual era conduzida peio denunciado WILLIAM SOUZA SANTOS, o qual, ao notar a presença policial, apresentou certo nervosismo.

Consta que referidos policiais militares deram ordem de parada ao denunciado WILLIAM, visando realizarem a abordagem daquele veículo e seu condutor, momento em que, DESOBEDECENDO a ordem legal emanada pelos agentes públicos, o denunciado empreendeu fuga, vindo a empregar alta velocidade pelas ruas em que trafegava, porém, ao passar por uma rotatória existente na Rua Piracicaba, o denunciado WILLIAM perdeu o controle do veículo que pilotava, vindo a cair, momento em que foi alcançado e detido.

Consta que após realizada busca pessoal no denunciado WILLIAN, foi apreendido em seu poder: uma ARMA DE FOGO, tipo REVÓLVER, marca TAURUS, calibre .38 mm Special, com número de série raspado capacidade para 5 (cinco) munições, estando devidamente municiado com 4 (quatro) cápsulas deflagradas, e 1 (uma) deflagrada; um (1) aparelho de telefonia celular, marca QUANTUM, modelo Q5, número de série A4425RB3Mde cor PRETA, com IMEI 359737078486325, o qual possuía uma marca do Governo Federal, com as iniciais do IBGE; a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), (fls. 20).

Consta que diante dos fatos; foi dada voz de prisão ao denunciado WILLIAN SOUZA DOS SANTOS, o qual foi conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como os respectivos AUTO DE APREENSÃO 0 (fls. 26) e o AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO (fls. 27) e, ao ser interrogado (fls. 06), o denunciado WILLIAN confessou que estava portando a arma de fogo apreendida, afirmando tê-la comprado na feira de Aribiri pelo valor, de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Consta ainda, que pela douta autoridade policial judiciária, restou apurado. que o telefone celular apreendido em poder do denunciado WILLIAM teria sido tomado de assalto da pessoa de LEONARDO SILVA PEREIRA, agente público, a serviço do IBGE, no dia 04/1/2019, conforme BUs n° 40553192 e 40575409, de fls. 21/25.

Registre-se, por oportuno, que o denunciado WILLIAN possui 2 (duas) ações penais tramitando em seu desfavor, além de já ter passado pela Audiência de Custódia em duas oportunidades anteriores; uma no dia 16/09/2016 pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, e art. 121, § 2°, V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal; e outra no dia 16/11/2018 pela prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, conforme consta na certidão de fl. 63 e nos documentos de fls. 64/73.

Assim agindo, incorreu o denunciado WILLIAN SOUZA DOS SANTOS, na prática dos crimes previstos nos artigos 15 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 180, §6°, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
WILLIAN SOUZA DOS SANTOS
condenado pela prática do crime previsto no artigo 15 e artigo 16, § 1°, inciso IV, ambos da Lei n° 10.826/03 e art. 180, §6°, do CPB, tudo na forma do art. 69 do CPB, à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 31 (trinta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Busca a defesa, a absorção do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/03 pelo delito previsto no artigo 16, §1° inciso IV, da Lei 10.826/03.

Requer, também, a absolvição do delito previsto no artigo 180,§6°, do Código Penal, por fim caso não seja esse o entendimento desta Egrégia Corte, requer a revisão da dosimetria da pena, em virtude da magistrada ter incorrido em
bis in idem
, devendo a pena-base ser fixada em seu mínimo legal.

No que diz respeito aos pleitos defensivos, entendo necessário analisar alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] Que a guarnição realizava patrulhamento na Av. Décima Avenida, próximo a Vila da Vitória, bairro Jardim Marilândia, neste município, quando ouviu estampidos semelhante a tiros; Que de imediato a guarnição seguiu em direção ao local de onde supostamente havia sido disparados os tiros„ tendo se deparado com um motociclista em atitude suspeita; Que o tal motociclista mostrando-se nervoso ao notar a presença da viatura; Que ante tais fatos a guarnição emitiu uma ordem legal de parada ao motociclista, visando realizar a abordagem policial; Que nesse instante o motociclista empreendeu fuga, desobedecendo assim todas as ordens de paradas por cerca de 1 km; Que a abordagem só foi realizada após o motociclista cair numa rotatória existente na Rua Piracicaba; Que identificado como William Souza dos Santos, o abordado foi prontamente revistado, sendo encontrado em poder de um revólver calibre .38 com capacidade de 5 tiros, contendo 4 cápsulas deflagradas e uma picotada; Que a guarnição realizou diligências a fim de verificar se havia alguma vítima de disparo de arma de fogo na região, mas nenhuma foi localizado[...] (depoimento de Jeuizes Batista de Oliveira Silva, policial militar, em esfera policial)

[...] QUE: presenciou e confirma integralmente as declarações prestadas pelo CB/PMES JEUIZES BATISTA DE OLIVEIRA SILVA, no sentido de que na data de hoje foi detido o nacional WILLIAN SOUZA DOS SANTOS; Que a detenção se deu após WILLIAN ter sido encontrado em poder de um revólver calibre 38 com capacidade de 5 tiros, contendo 4 cápsulas deflagradas e uma picotada; Que a guarnição realizava patrulhamento na Av. Décima Avenida, próximo a Vila da Vitória, bairro Jardim Marilândia, neste município, quando ouviu estampidos semelhante a tiros; Que de imediato a a guarnição seguiu em direção ao local onde supostamente havia sido disparados os tiros, tendo se deparado com WILLIAN, que ao notar a presença da viatura demonstrou certo nervosismo; Que ante tais fatos a guarnição emitiu uma ordem legal de parada ao motociclista, visando realizar a abordagem policial; Que nesse instante o motociclista empreendeu fuga, desobedecendo assim todas as ordens de paradas por cerca de 1 km; Que a abordagem só foi realizada após o motociclista cair numa rotatória existente na Rua Piracicaba [...](depoimento de Ivanilton Rigo de Oliveira, policial militar, em esfera judicial)

[...] "Que consegue ver o acusado; Que se recorda vagamente do acusado; Que tem muito tempo e tem apenas alguns fleches; Que se recorda de uma ocorrênaa de disparos; Que correram atrás de um rapaz; Que estava muito chuvoso no dia e tinha muita água; Que conseguiram pegar o acusado; Que na verdade o acusado caiu da matocicieta nessa esquina; Que só se recorda por cima mesmo; Que o acusado estava sozinho; Que ouviram os disparos mas estavam na rua de trás; Que se deslocaram na rua e viram a acusado vindo e quando o acusado viu a viatura correu; Que só tinha o acusado na rua; Que o acusado estava na rua em que ouviram o disparo; Que estavam na rua de trás bem próximo e quando foram ao local encontraram com o acusado e ele correu; Que se recorda da direção perigosa; Que o acusado pulou calçada, atravessou meio fio e canteiro, várias coisas do tipo e a contramão; Que foi uma fuga bem forte; Que só conseguiram pegar o acusado porque ele caiu; Que quanda estavam correndo atrás do acusado ele lançou o revólver na rua bem próximo onde ele caiu; Que voltaram e pegaram o revólver; Que confirma as fatos nas autos; Que depois que a acusado caiu colaborou; Que o acusado disse que o revólver era dele mesmo e que deu o disparo para testar; Que o acusado estava bem transtornado na hora e parecia estar sob o efeito de drogas; Que lembra dos objetos pessoais mas não do que era; Que tinha alguma coisa de telefone roubado mas nãa se recorda do que é, Que era um telefone do IBGE se não se engana; Que pesquisaram no sistema e constava furto e roubo ou algo assim; Que confirma a sua assinatura nos autos; Que não conhecia o acusado de outras ocorrências". PERGUNTAS DA DEFESA: "Que a abardagem foi na rua Piracicaba na rotatóna aonde o acusada caiu; Que tinham visualizado o acusada numa rua próxima; Que visualuzaram o acusado próximo à rua Vitória que é uma favelinha que tem ali, onde tem a rua que ouviram os disparos; Que não viu o acusado disparando; Que só foram até a rua; Que o acusado não estava com a arma em punho, Que no lacal só estava o acusado; Que deram ordem de parada e o acusado deu fuga; Que quando ouviram os disparas estavam em uma rua atrás e prosseguiram até lá; Que estava dirigindo a viatura; Que teve fuga; Que se depararam com o acusado na rua e fizeram sinal para ele parar; Que o acusado pegou a motocicleta e correu; Que correram umas três a quatro ruas atrás do acusado até que ele caiu; Que nãa conseguiu verificar a velocidade que o acusado estava mas que estava bem rápido tanto é que caiu; Que o local estava bem cheio de água e o acusado caiu; Que o acusado não falou nada; Que perguntou para o acusado sobre o celular e ele disse que era dele e que tinha comprado de alguém ou algo assim mas não se recorda não; Que nãa perguntau nada pois só na delegacia que confirmou que o celular era objeto de furto e rouba; Que verificaram, mas coma o acusado Já tinha sido entregue a PC, não conversaram com o acusado sabre isso não". PERGUNTAS DA MAGISTRADA: sem perguntas. [...] (depoimento de Ivanilton Rigo de Oliveira, policial militar em esfera judicial)

[...]Que consegue ver o acusado, mas que não consegue linear o acusado a nenhum Farol Que se recorda vagamente dos fetos/ Que no dia estava chovendo e peio que se recorda ouviram 0 disparo de arma de fogo e que logo em seguida 0 acusado se deparou com a viatura e fez o retorno e na rotatória da Dana Miroto com a piracicaba o acusado caiu; Que foi encontrado munição no bolso ou algo nesse sentido também e um revólver trinta e oito com munição deflagrada no tambor; Que a princípio o acusado tentou a Fuga e em decorrência da pista molhada caiu e não conseguiu levantar e então foi abordado e que depois não teve nenhuma resistência a princípio pelo que se recorda; Que o feito aconteceu e o acusado conseguiu se evadir por cerca de um quilõmetro, mas que não logrou êxito na fuga devido a queda na rotatória; Que foi em via pública e acha que o acusado passou na contramão e subiu o canteiro, mas não sabe o que aconteceu exatamente; Que as fotos que foram tiradas não foram eles que tiraram; Que no caso pegaram e guincharam a motocicleta e entregaram no DPJ; Que as fotos foram os policiais civis que tiraram; Que o acusado estava sozinho na motoacletaí Que confirma a sua assinatura nos autos". PERGUNTAS DA DEFESA: "Que ouviu os disparos e logo em seguida foram em direção aos disparos e viram a motocicleta vindo em sua direção Que quando a motocicleta viu a viatura deu meia volta; Que então foram no acompanhamento para poder abordar; Que quando abordou logo depois a queda do acusado foi localizado a munição e o armamento; Que não visualizou o acusado dando o tiro; Que o acusado não estava com a arma em punho; Que o acusado estava com o armamento em alguma parte do corpo; Que estava em atitude suspeito pois quando o acusado os viu manobrou e voltou; Que não se recorda se o acusado estava com um celular; Que teve uma ocorrência mas não sabe se é o caso do acusado de uma situação do celular do IBGE, mas não sabe se é o caso; Que não se recorda se o acusado falou algo a respeito do celular". PERGUNTAS DA MAGISTRADA: sem perguntas.[...] depoimento de Jeuizes Batista de Oliveira Silva, policial militar em esfera judicial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, bem como do Auto de prisão em flagrante às fls. 06/12; do Boletim Unificado às fls. 13/17 e fls. 26/30; do Auto de apreensão à fl. 31; do Auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 32; e do Laudo pericial de arma de fogo às fls. 106/109, bem como da documentação trazida aos autos, resta límpida a materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante.

Passo à análise dos pedidos.

No que diz respeito à absolvição com relação ao delito previsto no artigo 180, §6°, não merece acolhimento tal pleito.

Isto porque, não restou comprovado pela defesa a origem lícita do bem, tampouco que o apelante tenha adquirido de forma não intencional o aparelho de telefonia móvel que continha uma etiqueta patrimonial do IBGE.

O próprio apelante, no momento em que foi abordado, não indicou de quem teria adquirido o aparelho de telefonia móvel, sendo que, ao revelar o valor que pagou pelo mesmo, é possível notar que tal valor encontra-se bem abaixo do valor de mercado, que no caso em tela foi de R$600,00 (setecentos reais).

Entendimento consolidado pelo STJ, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 180, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM RECEPTADO QUE ULTRAPASSA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. Para rever o julgado, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, "[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).

3. "Inviável a aplicação do privilégio previsto no § 5º do art. 180 do Código Penal, uma vez que o bem receptado não foi considerado de pequeno valor, porquanto ultrapassou o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no HC n. 667.040/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 10/6/2022).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.790.460/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

No que diz respeito à absorção do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/03, pelo delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, também não merece prosperar.

Conforme consta dos autos, é possível verificar que se tratam de delitos que atingem bens jurídicos distintos, o que impossibilita o reconhecimento de crime único, isso ocorre nos casos em que o autor é denunciado por infringir mais de um dispositivo legal.

Da análise do presente caderno processual, vislumbro que foram cometidos, em momentos diferentes, e que o delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, não necessariamente absorve o delito previsto no artigo 15 da mesma Lei, ou seja, um delito não exclui o outro, pois são independentes.

Portanto, não há como aplicar o princípio da consunção no presente caso.

É possível verificar que tal entendimento também se encontra sedimentado junto ao STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ARTIGOS 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, haja vista que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da benesse, vedada em razão da dedicação do agravante à atividade criminosa. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus" (AgRg no HC n. 901.809/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

2. O paciente foi abordado em via pública, quando estava em seu veículo, e nesse primeiro momento foi encontrada um pistola e munição, além de uma pequena porção de cocaína e R$ 538,00 em espécie. Num segundo momento, em sua residência, foram encontradas uma espingarda e uma cartucheira calibre 28, além de munições diversas, bem como uma balança, embalagem com bicarbonato e pouco mais de 70g de cocaína. Não poderia ser aplicada apenas a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 em substituição à condenação pelos delitos dos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por constituírem delitos autônomos.

3. Não merece acolhida a tese de consunção entre os crimes do art. 12 e do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, haja vista que "consoante orientação jurisprudencial, deve ser aplicado o concurso formal, quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e restrito em um mesmo contexto fático, pois são infringidos tipos penais distintos, que tutelam bens jurídicos diversos, no tocante aos delitos previstos no art. 12, caput, e no art. 16 daquele diploma legal - o qual, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. Precedentes" (AgRg no HC n. 844.637/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

4. O quantum de pena total aplicada ao paciente, superior a 4 anos, impede a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, diante da vedação contida no art. 44, inciso I, do Código Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 855.814/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Por fim, a defesa do apelante pleiteia pela fixação da pena-base no patamar mínimo previsto legalmente, em relação ao delito previsto no artigo 180, §6°, do Código Penal.

Vejamos o trecho questionado pela defesa do recorrente:

[...]
ART. 180, §6°, DO CPB

Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa (aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artIgo)

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como reprovável, mas não foge à normalidade penal;
antecedentes
maculados, conforme Relatório SEEU de fl. 216; sem notícias da
conduta social
do acusada; inexistem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, eis que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana e o juiz, sozinho, não tem o condão de valorar;
motivos

do crime
não revelados, uma vez que o denunciado negou dolo na conduta perpetrada; as
circunstâncias
são normais ao tipo, nada tendo a valorar; as
consequências
extrapenais estão dentro do tipo penal; o
comportamento da vítima
não dificultou, nem facilitou a ação do réu; insta frisar que a
situação econômica
do acusado não está comprovada nos autos do processo.

Atento às circunstâncias analisadas, reputo de modo negativo os antecedentes, do seguinte modo: "Diante do silêncio da legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador." (STJ — AgRg no HC 736175 / SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, D)e 31/05/2022)". Com isso, fixo as penas, em base, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) correspondente ao tempo da ação.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há causas de diminuição e de aumento de penas, motivo pelo qual, torno as penas até aqui apuradas em definitivas [...]

Novamente, não merece êxito o pleito formulado, tendo em vista que a magistrada, amparada em todo o material trazido, após detalhada análise, fundamentadamente e acertadamente fixou a pena-base para o apelante, a cada um dos delitos cometidos, de forma proporcional e adequada.

Merece destaque a circunstância judicial relativa aos antecedentes que foi valorada negativamente.

De acordo com entendimento do STJ apenas uma única circunstância judicial já é suficiente para exasperar a pena-base. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIAS POSITIVAS OU NEUTRAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DISTINTAS PARA EFEITO DE NEGATIVAR OS ANTECEDENTES E APLICAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação adequada e suficiente para a exasperação da pena-base do paciente em 1/6 pelos maus antecedentes, pois não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores, tal como ocorreu na espécie. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 858.776/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser sanada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)